Tribunal: TJMT
Processo: 1008312-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008312-61.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DAKAR PNEUS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 03.992.049/0001-66 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCA MARTINS - CPF: 865.882.301-68 (APELADO), ELIAS DE MENEZES - CPF: 571.331.231-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PREMISSA EQUIVOCADA – IMPOSSIBILIDADE – DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE ICMS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DECADÊNCIAL DE 05 (CINCO) ANOS - REGRA DO ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1.

Evidente que tem razão a parte apelante, isso porque o juízo de origem proferiu a sentença em premissa equivocada, uma vez que reconheceu que a fazenda pública estadual havia cancelado a Certidão de Dívida Ativa executada no presente feito, enquanto na realidade, havia cancelado a Certidão de Dívida Ativa que embasa outro processo.

2.

A decadência é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou afastada de ofício e a qualquer tempo. Súmula 555 - STJ: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Pela análise da CDA executada, verifica-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em data posterior, com efeito, deve ser reconhecida a decadência, eis que foi lançado de forma definitiva e ocorreu depois de transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos descrito no artigo 173 do CTN.

Reconhecimento de ofício da decadência do crédito tributário, sentença reformada. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da ação de execução fiscal n. 1008312-61.2020.8.11.0002, movida em desfavor de
DAKAR PNEUS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA., ROGERIO FRANCA MARTINS
e
ELIAS DE MENEZES,
no qual o Juízo “
a quo
” acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo o feito pelo cancelamento da CDA pela parte exequente, condenando a parte exequente ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, os quais foram reduzidos pela metade nos termos do art. 85, §3°, III c/c art. 90, §4° do CPC (id. 204427007).

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões (id. 204427010), quanto à indevida extinção da execução fiscal, que houve um erro na indicação da CDA cancelada por parte da executada e que o título executivo que embasou o presente feito continua exigível.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, negando acolhimento à exceção de pré-executividade e determinando o regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (id. 204427014), alegando a ocorrência da decadência referente a constituição do crédito tributário, bem como

que a substituição tributária atribuída a recorrida na CDA objeto desse feito não está contemplada em Lei Complementar e o regime de estimativa simplificado previsto no art. 87-J-6 do RICMS-MT é inconstitucional e ilegal, sendo inválida a cobrança.

Por fim, almeja o desprovimento do apelo em apreço.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os requisitos de admissibilidade estão atendidos, permitindo a análise do recurso.

Extrai-se dos autos que a fazenda pública estadual ajuizou a presente ação de execução fiscal, buscando receber o valor de R$ 34.229,14 (trinta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), embasada na Certidão de Dívida Ativa n° 2017471329, oriunda da falta de recolhimento ICMS por substituição tributária.

O juízo de origem recebeu a presente ação em 12/03/2020 (id. 204427650), determinando a citação da parte executada.

Logo em seguida (01/09/2021), a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade, questionando a decadência e o excesso na execução (id. 204427660).

A fazenda pública estadual impugnou a exceção de pré-executividade, requerendo a total rejeição (id. 204427672).

Antes da prolação da sentença, a parte executada manifestou-se aos autos trazendo uma cópia da Certidão de Divida Ativa n° 2018763731, afirmando que a mesma havia sido cancelada de ofício pelo Estado.

O juízo então proferiu sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo o cancelamento da CDA e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Contra a referida sentença insurge-se a parte recorrente.

Em que pese o reconhecimento do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n° 2017471329 pelo juízo “
a quo
”, tem-se que o mesmo foi levado ao erro pela manifestação da parte devedora, que trouxe aos autos uma CDA cancelada (2018763731), todavia, diversa a executada.

Desse modo, é evidente que tem razão a parte apelante, isso porque o juízo de origem proferiu a sentença em premissa equivocada, uma vez que reconheceu que a fazenda pública estadual havia cancelado a Certidão de Dívida Ativa n° 2017471329, enquanto na realidade, havia cancelado a Certidão de Dívida Ativa n° 2018763731, a qual embasa outro processo.

Por analogia, vejamos como esse Egrégio Tribunal tem decidido em caso de erro material e julgamento viciado por informação equivocada:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PEDIDO DE EXTINÇÃO — JUNTADA EQUIVOCADA — PERTINÊNCIA A OUTRO PROCESSO — ERRO DO JUDICIÁRIO — CONFIGURAÇÃO. Necessária a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito,
se verificado que o pedido de extinção era, na verdade, pertinente a outro processo, e a sua juntada equivocada nos autos ocorreu por culpa do próprio Judiciário, não da parte
. Recurso provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004712-94.2012.8.11.0013, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2020)(destaquei)

Não obstante, verifica-se que a parte apelada alegou em suas contrarrazões quanto à ocorrência da decadência. Neste interim, sabe-se que
a decadência é matéria de ordem pública
, podendo ser
conhecida
ou
afastada de ofício
e a
qualquer tempo
.

Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, aplica-se a regra do artigo 150 do Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos desde o fato gerador para constituir o crédito tributário.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo começa após a entrega da declaração ou no dia do vencimento, prevalecendo a última data, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de computo do lustro decadencial,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior
”. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”. (STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)(destaquei)

Aliás, a matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, vejamos:

Súmula 555 - STJ
:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

No presente caso, a parte executada não demonstrou nos autos que declarou e recolheu ao menos parcialmente o crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada, cujo fato gerador teria ocorrido no
exercício de 2009
.

Desse modo, o prazo para a constituição definitiva do crédito tributário começou a fluir no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme segue:

- Fato Gerador ocorrido 2009 – Termo “
a quo
” do prazo decadencial: 01/01/2010 – termo “
ad quem
”: 31/12/2015.

Assim, pela análise da CDA executada, verifica-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em
28/04/2016
, o que leva ao reconhecimento da decadência, pois o lançamento de forma definitiva aconteceu após o transcurso de 05 (cinco) anos estabelecido no artigo 173 do CTN.

Neste sentido, vejamos como o TJMT aborda essa questão:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO NÃO DECLARADO E NÃO PAGO – TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA – REGRA DO ART. 173, I, DO CTN –
PERDA DO DIREITO DE LANÇAR EM RELÇÃO A PARTE DO CRÉDITO – DECADÊNCIA PARCIAL DECLARADA
– TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (art. 174 do CTN)– PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando não houver declaração do débito e nem princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN.
Se a constituição definitiva de parte da dívida ocorreu após o quinquênio legal, deve ser reconhecida a decadência em relação ao lançamento extemporâneo. O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.
” (TJ-MT - AGR: 00021285320158110044, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2023)(destaquei)

Ante ao exposto,
RECONHEÇO
de ofício a
decadência do crédito tributário executado
,
extinguindo o feito com resolução de mérito
. Por outro lado,
RECONHEÇO
a
prejudicialidade
do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ainda, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11°, do CPC,
DETERMINO
a
majoração em 2% (dois por cento) da verba sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024